Tribunal: TJDFT
Processo: 0732453-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Se o percentual fixado a título de alimentos em favor da ex-cônjuge não se revela razoável e proporcional, há que se majorar a verba alimentar fixada na decisão resistida, não para o patamar pretendido pela recorrente, mas para doze por cento (12%) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos legais, o qual parece melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.